Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712368-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Ricardo Martins de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante sustenta, dentre outras matérias, que o Banco do Brasil é responsável pela má gestão dos benefícios na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (id 20123272). Esta Relatoria determinou que, no prazo de cinco dias, o apelante recolhesse em dobro o preparo, conforme determina o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 21015511). O apelante não cumpriu a determinação no prazo concedido. Requereu o parcelamento do pagamento e a reconsideração da decisão (id 21329320). É o relatório. I – Requerimento de parcelamento e reconsideração da decisão A possibilidade de rediscutir a gratuidade da justiça foi coberta pela preclusão, inclusive a de requerer o parcelamento. A questão foi decidida em ambos os graus de jurisdição, portanto o tema está esgotado. O apelante deveria ter recolhido o preparo no momento de interposição da apelação, porém não o fez. Também não sanou o vício no prazo concedido (id 20326597 e 21015511). O requerimento de parcelamento do preparo deve ser indeferido e as decisões anteriores mantidas. II – Suspensão do processo A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. O Relator do incidente determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O processo deve aguardar suspenso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de parcelamento do preparo, mantenho a decisão proferida e suspendo a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o resultado e faça nova conclusão após o julgamento definitivo do incidente de resolução de demandas repetitivas. A questão sobre o eventual descumprimento do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro será apreciada após a suspensão, considerando-se que o requerimento de reconsideração não têm efeito suspensivo ou interruptivo do prazo. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator